Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL PLENO. RESOLUÇÃO 2/2021. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 26. OUVIDOR GERAL. ESCOLHA POR ELEIÇÃO. PLENO. DESEMBARGADOR EM ATIVIDADE.
1. A OVG é unidade dirigida por desembargador em atividade.
2. O ouvidor e seu substituto serão eleitos pelo Pleno para mandato de dois anos, vedada a reeleição.
3. A eleição observará o disposto no artigo 9o, §§ 1o, 3o e 4o, do Regimento Interno.